Tribunal: TJSP
Processo: 2052201-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Habeas corpus – art. 304, do Código Penal – Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Descabimento – Medida excepcional, cabível em caso de manifesta teratologia a prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso dos autos – Denúncia apta que reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Alegações de atipicidade da conduta que demandam dilação

Ementa:
Habeas corpus – art. 304, do Código Penal – Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Descabimento – Medida excepcional, cabível em caso de manifesta teratologia a prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso dos autos – Denúncia apta que reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Alegações de atipicidade da conduta que demandam dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus – Ordem denegada.